Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo José Neves Cruz contra decisão proferida pelo i. juiz da 16a Vara Cível de Brasília (Id 116562111 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido por Marina Helena Siqueira Delgado em desfavor do ora agravante, processo n. 0703349-34.2019.8.07.0001, acolheu requerimento de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Id 92804615 do processo de referência). É o brevíssimo relato. Nesta sede, o autor, aqui recorrente, busca: a) A concessão de tutela antecipada recursal para sustar de imediato a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo da decisão, determinando-se a suspensão da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sabendo que a falta de decretação da referida suspensão incorrerá em perda do objeto do presente agravo. b) Seja determinado a sustação do mandado de penhora e avaliação com força policial em sua residência e na residência de seus pais. Deixando claro que tais situações não devem ocorrer em outros endereços. Endereço do Agravante - SQN Quadra 215, Bloco C, Apartamentono204,Residencial Ilha di Capri, Asa Norte, Brasília –DF. c) Seja o presente agravo de instrumento provido, coma cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal que não haja mais mandados de oficiais de justiça com força policial à casa de pessoas diversas da demanda, bem como que seja cassada a decretação da desconsideração da personalidade jurídica inversa. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 33651483 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, paralelamente ao presente feito, ajuizado em 14/2/2019, a ora agravada moveu ação de conhecimento (processo n. 0719619-36.2019.8.07.0001), distribuída em 15/7/2019, onde veicula pretensão indenizatória em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, ora agravante, fundamentando, em suma, o seu pleito em fatos semelhantes aos deduzidos neste procedimento (Id 39679512 do processo 0719619-36.2019.8.07.0001), evidenciando, desse modo, nítida conexão entre as causas. Naqueles autos foi proferida sentença contra que interposta apelação distribuída à e. 2a Turma Cível, sob relatoria da e. Desembargadora Sandra Reves, julgada em 16/12/2020, atualmente aguardando julgamento de agravo em recurso especial. Com efeito, prevê o CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. A distribuição anterior do noticiado apelo (processo n. 0719619-36.2019.8.07.0001), cuja matéria guarda evidente conexão com a ora em exame, determina a prevenção da e. 2a Turma Cível e da e. Desembargadora Sandra Reves para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do agravo de instrumento para a c. 2a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da e. Desembargadora Sandra Reves, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora